Tribunal: TJBA
Processo: 8067910-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067910-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INFINITY VERBENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA

AGRAVADO: WERISON ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
WERISON ALVES SANTOS, JOSIELY OLIVEIRA SANTOS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS. GRUPO ECONÔMICO NO MERCADO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA que rejeitou embargos de declaração opostos por empresa integrante de grupo econômico do setor imobiliário e manteve a constrição cautelar de valores em suas contas bancárias.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a legalidade da manutenção de arresto cautelar sobre ativos financeiros de sociedade de propósito específico que integra conglomerado econômico do setor imobiliário, diante da alegação de ausência de vínculo contratual direto com o consumidor e da inexistência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir: A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Os elementos constantes dos autos evidenciam a atuação coordenada das empresas integrantes do denominado grupo econômico, com identidade de administração, estrutura societária e atuação conjunta no mercado imobiliário, circunstância que justifica a responsabilização solidária. A teoria da aparência autoriza a responsabilização das empresas que integram o mesmo conglomerado empresarial quando, perante o consumidor, apresentam-se como um único grupo econômico, não podendo a multiplicidade de pessoas jurídicas servir de obstáculo à efetividade da tutela jurisdicional. A manutenção da medida cautelar de arresto encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado e na necessidade de assegurar o resultado útil do processo diante do inadimplemento contratual e de indícios de dificuldades financeiras do grupo econômico. A liberação de valores da empresa responsável pela execução da obra e a manutenção da constrição sobre as demais sociedades do grupo revelam aplicação do princípio da menor onerosidade, visando simultaneamente viabilizar a conclusão do empreendimento e garantir o crédito do consumidor. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se mostra necessária, porquanto a constrição decorre da responsabilidade solidária prevista no regime consumerista, e não da aplicação da teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil. A alegação de existência de patrimônio de afetação não afasta a responsabilidade patrimonial das empresas integrantes do grupo econômico por eventuais prejuízos causados aos consumidores.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento: “A manutenção de arresto cautelar sobre ativos de empresas integrantes do grupo econômico constitui medida legítima para assegurar o resultado útil do processo, especialmente diante de indícios de inadimplemento e risco à satisfação do crédito do consumidor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067910-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante INFINITY VERBENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A e como agravado WERISON ALVES SANTOS E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, julgando PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça